Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional.
2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional”. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277).
3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ).
4. Deu-se provimento ao recurso.